Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, por meio de conjunto probatório sólido, inclusive pela confissão do réu, mantém-se a condenação.
2. Cabível a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Tal circunstância é idônea para exasperar a pena-base, pois o fato de o réu cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial.
3. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto aplicada a réu reincidente, nos termos do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da justiça gratuita e a isenção de custas são matérias pertinentes ao Juízo das execuções penais, a quem incumbirá a análise dos pleitos, após avaliação do estado de miserabilidade do sentenciado.
5. Recurso conhecido e desprovido.